Tribunal: TJDFT
Processo: 0711576-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESES APRESENTADAS NA ORIGEM. PEDIDO IMPLÍCITO. CPC, ART. 322, § 2o. RECONHECIMENTO. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. IMÓVEL. BEM EXCLUSIVO. DEMONSTRAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA (IN REM SUAM). CONTRIBUIÇÃO DA RÉ PARA O PATRIMÔNIO COMUM. PROVAS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CPC. ART. 85, § 8o-A. LEI No 14.365/2022. UNIDADE DE REFERÊNCIA DE HONORÁRIOS. TABELA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB). 70 URH. INVIABILIDADE. SENTENÇA DE NATUREZA DECLARATÓRIA. DEMANDA DE BAIXA COMPLEXIDADE. VALOR PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO. ADEQUAÇÃO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DESTITUÍDA DE FUNDAMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CPC, ART. 77, II, § 6o. INAPLICABILIDADE.
1. Inexiste inovação recursal quando as teses já foram discutidas na primeira instância.
2. É possível entender o pedido recursal alternativo de restituição do aporte feito pela ré em favor do patrimônio do ex-casal como pedido implícito da ação de divórcio (CPC, art. 322, § 2o), sobretudo porque o autor defendeu que o imóvel deveria ser considerado como seu bem exclusivo, em virtude, inclusive, apenas de sua participação financeira, enquanto a ré defendeu a partilha do imóvel na proporção de 50% para cada parte.
3. Quando o pedido puder ser aferido de toda a pretensão deduzida, por meio de interpretação lógico-sistemática, ainda que implícito, não há que se falar em inovação recursal.
4. No regime da separação de bens, estes deverão permanecer sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real (CC, art. 1.687). Ambos os cônjuges, contudo, são obrigados a contribuir para as despesas do casal, na proporção dos rendimentos de seu trabalho e de seus bens, salvo estipulação em contrário no pacto antenupcial (CC, art. 1.688).
5. Compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e compete ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373).
6. O regime escolhido pelo casal e a ausência de provas seguras sobre a contribuição financeira de um dos cônjuges para a aquisição do imóvel objeto da demanda impede a meação do bem, sobretudo porque, nos termos do CPC, art. 373, o autor demonstrou que os direitos (e as obrigações) sobre o bem objeto da demanda são unicamente de sua propriedade (responsabilidade).
7. A procuração em causa própria (in rem suam) consiste em negócio jurídico translativo de direitos, de caráter irrevogável, mesmo no caso de morte de qualquer das partes. (CC, art. 685 e parágrafo único do art. 686).
8. A procuração vinculada à escritura pública de compra e venda de imóvel contém previsão expressa de irrevogabilidade e amplos poderes sobre o bem. Corroborada por outros elementos probatórios, confirmam o negócio jurídico descrito, preenche os requisitos para se qualificar como instrumento de mandato em causa própria, suficiente para a proteção dos direitos do seu possuidor.
9. Não há qualquer elemento probatório que corrobore a alegação de vício de vontade e/ou de irregularidade cartorária relacionada à procuração em causa própria (CC, art. 138 e seguintes e 166). As afirmativas de má-fé, de abuso de confiança e de indução a erro na assinatura da procuração em causa própria, por si sós, não são aptas para anular o documento.
10. Na ação de divórcio, não há condenação ou proveito econômico mensurável diante da inexistência de acréscimo patrimonial em benefício das partes, mas apenas a partilha de bens integrantes do acervo comum do casal. Os honorários sucumbenciais, portanto, devem ser fixados com base no critério da equidade, nos termos do CPC, art. 85, § 8o.
11. Os valores recomendados na tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB não têm força vinculante (CPC, art. 85, §8o-A). O STJ, mesmo antes da alteração legislativa conferida pela Lei no 14.365/2022, possui entendimento consolidado de que a Tabela de Honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador (AgInt no REsp n. 1.770.345/SC, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021).
12. É possível, contudo, majorar os honorários sucumbenciais para que sejam fixados de forma proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado.
13. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
14. Não há qualquer prova concreta de que a ré deixou de agir com lealdade. Não há justa causa para aplicação da multa prevista no CPC, art. 77, § 2o.
15. Ausentes indícios de crime e/ou de infração ética eventualmente praticados por advogado, não é cabível a remessa de cópia dos autos à Ordem dos Advogados (CPC, art. 77, § 6o) e ao Ministério Público para apuração e providências.
16. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.